Tribunal: TJSP
Processo: 0000673-18.2010.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000677217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0000673-18.2010.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que são
embargantes IVANI PINHEIRO STANZANI, FÁBIO PINHEIRO STANZANI,
HUMBERTO PINHEIRO STANZANI e ANA LUIZA SANDOVAL STANZANI, é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos de Declaração - V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
212
4a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°0000673-18.2010.8.26.0236/50000
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO APARECIDO STANZANI
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: JAIR RIBEIRO DA MOTTA, ONÉSIMO RIBEIRO DA
MOTTA e ESPÓLIO DE SIOITI NAKAMURA
ORIGEM:
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE IBITINGA
VOTO N° 18.031
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade Efeito infringente que não pode
ser alcançado pela via adotada - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por ESPÓLIO DE ANTÔNIO APARECIDO STANZANI, contra v.
acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Público
(fls. 1.231/1.246) que deram parcial provimento aos
recursos de apelação dos corréus, de modo a reformar em
parte a r. sentença de primeiro grau para, tão-somente,
afastar a condenação dos mesmos, de forma solidária, ao
pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00, ante
a ocorrência da prescrição, mantido, no mais, o r. decisum
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em
suas
razões
(fls.
1.262/1.269),
o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
312
embargante sustentou que o v. acórdão padece de vícios,
pois (i) não teria sacado as importâncias nominais de
alguns dos cheques do próprio SAAE, de acordo com uma das
três testemunhas; (ii) os serviços contratados teriam sido
prestados ou, ao menos, caberia ao Parquet comprovar o que
não foi executado; e, (iii) a condenação solidária deveria
decorrer de lei e não teria sido adequadamente
fundamentada no r. decisum, a serem sanados de forma
explícita para que possa prequestionar as legislações de
regência da matéria sub judice, sendo de rigor o seu
acolhimento como forma de viabilizar o acesso às
ulteriores instâncias recursais.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
In casu, o embargante busca a reapreciação
da matéria já julgada, com o único propósito de reverter o
que entende lhe ter sido adverso, sendo induvidosa a
finalidade
“modificativa”
inerente
aos
presentes
aclaratórios.
Entretanto, certo é que os fundamentos
jurídicos para o parcial provimento dos recursos de
apelação interposto pelos corréus restaram devidamente
consignados no bojo do aresto vergastado, não havendo que
se falar em qualquer vício de compreensão do julgado apto

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
412
a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios.
Nesta
linha,
confiram-se
os
seguintes
trechos do v. acórdão, in verbis (fls. 1.238/1.246):
“(...)
Ab
initio,
de
rigor
o
reconhecimento da prescrição da pretensão de
indenização por dano moral coletivo.
Frise-se, de um lado, que a ação
movida pelo Ministério Público, de natureza
eminentemente civil, não está sujeita às regras
de prescrição aplicáveis na seara criminal,
encontrando
regulamentação
própria
na
inteligência do art. 23, da LF no 8.429/92, in
verbis:
(...)
Na hipótese sub examine, trata-se
de imputação de atos ímprobos em detrimento de
ex-servidores (sentido lato) e particulares,
atraindo a aplicação dos incisos I a III do
referido dispositivo da legislação extravagante.
Deste modo, as ações voltadas à
aplicação das sanções previstas na Lei de
Improbidade Administrativa (no 8.429/92) somente
prescrevem após o decurso de cinco anos contados
da data do término do exercício da função ou do
mandato pelo agente público,
ocorridos
em
2001, transcorrendo, em ambos os casos, período
superior aos cinco anos exigidos pelos incisos I
e III do art. 23 da Lei no 8.429/1992, já
citados.
Assim sendo, remanesce em favor do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
512
Parquet tão somente a pretensão singela de
ressarcimento de eventual prejuízo provocado
pelos corréus ao Erário (apegada nos desvios de
verba pública), tendo em vista que esta espécie
de direito subjetivo é impassível de extinção
por prescrição, nos termos do art. 37, §5o, da
CF/88.
Sobre
o
tema
é
importante
considerar que o Excelso Pretório, quando do
julgamento do RE no 669.069/MG (Tema no 666),
sob a relatoria do ex-Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, definiu que: “É prescritível a ação de
reparação de danos à Fazenda Pública decorrente
de ilícito civil.”.
Na oportunidade, ressalvou-se que
esta compreensão apenas não se aplicaria para os
casos de pedido de ressarcimento de danos
fundado em ato de improbidade administrativa, o
que veio a ser deliberado no bojo do RE no
852.475/SP (Tema no 897). Confira-se a ementa do
julgado:

(...)
Superada a exclusiva questão prejudicial, passa-se ao enfrentamento do
meritum causae.
Em
que
pese
o
respeito
ao
entendimento dos apelantes, nada há nos autos
que possa modificar o r. decisum de primeiro
grau.
O cerne da presente ação civil de
ressarcimento se pauta na ocorrência ou não de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
612
desvios de verbas do SAAE de Ibitinga pelo ex-
diretor
e
ex-contador
que,
juntamente
com
prestadores de serviços habituais, simularam a
prestação de serviços não prestados para se
apropriarem,
indevidamente,
do
montante
correspondente.
A resposta, no caso, é afirmativa,
pois restou comprovado que cheques emitidos no
nome dos corréus JAIR RIBEIRO DA MOTTA e ONÉSIMO
RIBEIRO DA MOTTA foram sacados pelo ex-diretor
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de
Ibitinga, ANTÔNIO APARECIDO STANZANI, e pelo ex-
contador do SAAE de Ibitinga, SIOITI NAKAMURA,
além dos supostos serviços não terem sido
prestados. Senão, vejamos.
In casu, durante a gestão do ex-
diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto -
SAAE de Ibitinga, ANTÔNIO APARECIDO STANZANI, no
período compreendido entre 1997 e 2000 (fl.
128), restou comprovado que ele e o ex-contador
da autarquia municipal, SIOITI NAKAMURA, se
valendo da prestação de serviços pelos corréus,
JAIR RIBEIRO DA MOTTA e ONÉSIMO RIBEIRO DA
MOTTA, utilizavam do talonário de notas fiscais
por eles disponibilizado para simular o fornecimento de serviços e, assim, se
apropriarem dos valores correspondentes.
Os testemunhos dos corréus JAIR
RIBEIRO DA MOTTA e ONÉSIMO RIBEIRO DA MOTTA são
uníssonos no sentido de que “(...) O depoente
levava o talão de notas para o SAAE, nas mãos do
contador 'Suíte', para providenciar a emissão

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
712
das notas. O talão ficava em poder de 'Suíte'
por um ou dois dias e depois era devolvido ao
depoente” (fls. 56/57) “era comum o talão de
notas do depoente ficar um ou dois meses no
SAAE” (fl. 58) e, neste caso, não há como
admitir que tenham sido apenas omissos em
verificar a regularidade de cada talonário, a
ordem sequencial, quantas notas fiscais haviam
sido emitidas em seus nomes e se estavam
efetivamente de acordo com o serviço prestado.
Além disso, ao contrário do quanto
defendem, o fato de não serem funcionários
públicos não os escusa das penalidades impostas
àqueles que o são, nos termos do art. 3o da Lei
no 8.429/92, como bem apontado pelo MM. Juízo a
quo, se o caso.
Nesse sentido, o próprio corréu
SIOITI admitiu que “(...) Nunca questionou
Toninho
Stanzani
sobre
o
fracionamento
de
pagamentos à prestadores de serviços para a
dispensa de licitação. Era Toninho Stanzani quem
passava as ordens para o depoente. Era comum os
prestadores de serviços deixarem talões de notas
na contabilidade para a emissão de notas, mas
logo em seguida levava. Era o depoente quem
preenchia, às vezes, as notas. (...) Não sabe
informar porque vários contratos e empenhos não
constam as assinaturas dos contratados” (fls.
93/94) e “(...) Não sabe informar se Toninho
Stanzani sacava os cheques pessoalmente. Não
sabe quem sacava os cheques nominativos ao
próprio SAAE. O depoente, pessoalmente, chegou a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
812
advertir Toninho Stanzani no sentido de que
aquele
procedimento
de
emissão
de
cheques
nominais ao próprio SAAE não era correto, pois
os
cheques
deveriam
ser
nominais
aos
fornecedores ou prestadores de serviços. (...)
Os referidos cheques, embora nominativos ao
depoente, também eram deixados anexados aos
empenhos. Alguém levava os cheques até às
agências
bancárias
para
sacá-los”
(fls.
101/102).
A
testemunha
NILZA
FIORENTINO
MASSOLA, funcionária pública municipal, afirmou
que “(...) No setor de contabilidade, durante a
gestão
1997/2000,
a
depoente
estranhou
a
orientação recebida no sentido de preencher os
cheques nominativos ao próprio SAAE. A depoente
preenchia os cheques na máquina de datilografia.
A depoente recebeu ordens do chefe Sioiti.
Recorda-se que, às vezes, a depoente era orientada a encaminhar os fornecedores
diretamente para a sala do diretor Toninho
Stanzani.
Isso
acontecia
porque
o
próprio
diretor Toninho Stanzani ficava encarregado de
efetuar os pagamentos pessoalmente em sua sala”
(fls. 106/107).
Outrossim,
os
depoimentos
dos
corréus ANTÔNIO APARECIDO STANZANI e SIOITI
NAKAMURA, imputando a responsabilidade pelo
ilícito um ao outro deixa mais do que claro que
o desvio de verbas ocorreu e que cada qual
procurou se isentar das consequências imputando
ao outro
num momento o Diretor, por ser o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
912
chefe e ter dado o comando, noutro, o Contador,
porque trabalhava na autarquia municipal desde
1969 e tinha conhecimento do funcionamento da
“máquina administrativa” os diversos descontos
de cheques que lhes favorecia, tendo como
disfarce a suposta prestação de um serviço que
nunca ocorreu.
Tanto
que
o
corréu
ANTÔNIO
APARECIDO STANZANI deixou claro que o ilícito
era prática costumeira ao afirmar que “(...)
quando chegou ao SAAE no início de 1996, já
existia uma prática antiga e rotineira em certos
atos contábeis, sob a direção e comando do então
contador Sr. Sioiti Nakamura, entre elas a
emissão de cheques nominativos à própria autarquia, destinados à pagamento de
fornecedores” (fls. 1.175/1.176).
Finalmente,
o
cruzamento
dos
documentos juntados aos autos comprovou o desvio
de, ao menos, R$ 12.300,00, como bem apontado
pelo magistrado singular, “(...) Assim, quando
confrontados a relação de cheques emitidos e
pagos pelo SAAE aos réus Jair e Onésimo,
devidamente certificados no livro Caixa Geral da
Autarquia, com os microfilmes de cada um dos
cheques, verificou-se que alguns cheques foram
emitidos nominais ao SAAE ou a Sioiti, sendo
eles: n. 000682 (nominal ao SAAE) no valor de R$
4.000,00 (fls.131/133); n. 145533 (nominal ao
SAAE) no valor de R$ 1.000,00 (fls. 140/141); n.
001855(nominal ao SAAE) no valor de R$ 2.500,00
(fls. 142/143); n. 000169 (nominal ao SAAE) no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1012
valor de R$ 1.000,00 (fls. 144/145); n. 000313
(nominal ao SAAE) no valor de R$ 800,00
(fls.327/328); n. 000316 (nominal a Sioiti
Nakamura)
no
valor
de
R$
1.500,00
(fls.
329/330); n. 001407 (nominal ao SAAE) no valor
de R$ 1.500,00 (fls. 365/366), perfazendo o
total de R$12.300,00 (doze mil e trezentos
reais). (...) No caso dos autos, diversos
cheques emitidos pelo SAAE foram nominais ao
próprio SAAE e ao Sr. Sioiti Nakamura, de forma
que o beneficiário seria a própria Autarquia
Municipal. Os referidos cheques foram assinados
no verso pelo Diretor e pelo Contador daquele
órgão, Sr. Antônio Aparecido Stanzani e Sioiti
Nakamura
(fls.
131/133,
140/141,
142/143,
144/145, 327/328, 329/330 e 365/366)” (fl.
1.132).
Ora, mostrou-se incontestável que
os cheques emitidos pelo Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - SAAE de Ibitinga no nome dos
corréus JAIR RIBEIRO DA MOTTA e ONÉSIMO RIBEIRO
DA MOTTA, por serviços não prestados, foram
sacados pelo ex-diretor do SAAE de Ibitinga, o
corréu ANTÔNIO APARECIDO STANZANI, e pelo ex-
contador do SAAE de Ibitinga, o corréu SIOITI
NAKAMURA, no valor de, ao menos, R$ 12.300,00,
caracterizando o dolo de todos os envolvidos.
Não merecem vingar, portanto, as
alegações expendidas quanto à ausência de dolo,
pois agiram todos os corréus com a vontade livre
e consciente de obter o resultado vedado por
lei, bastando, no caso, o dolo genérico para a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1112
configuração
do
ato
de
improbidade
administrativa. Como observa o i. doutrinador
Fábio
Medina
Osório,
“o
dolo
não
é
necessariamente a má-fé, porque há ilícitos
graves que resultam de desvios comportamentais
em face de exigências legais específicas. O
desvio de finalidade, em que o agente busca
interesse público completamente distinto daquele
definido na regra de competência, talvez não se
ajuste a uma ideia comum de má-fé ou dolo.
Porém, inegável que tal administrador ou agente
público
pode
ser
sancionado
por
seu
comportamento ilegal, e essa ilegalidade pode
ser compreendida como um limite ao estilo
patrimonialista ou personalista de governar,
administrar ou simplesmente atuar.”1.
Em suma, mostra-se de rigor o parcial provimento
dos recursos de apelação para, tão-somente,
reconhecer
a
prescrição
da
pretensão
de
indenização por danos morais, mantendo-se, no
mais, a r. sentença de primeiro grau, tal como
lançada.”.
Ressalve-se que o órgão judicante não está
obrigado a acolher os embargos declaratórios opostos com
exclusiva
pretensão
de
prequestionamento
da
matéria
controvertida. É neste sentido o entendimento consolidado
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que
opostos com o objetivo de prequestionamento,
visando à interposição do apelo extraordinário,
1 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador, 5a ed., Revista
dos Tribunais, 2015, p. 389.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1212
não podem ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida”
(EDcl no MS no 11.484/DF, Rel. Min. PAULO
GALLOTTI, 3a Seção, j. 09.08.2006).
Em suma, destacada a conduta protelatória do
embargante, que beira a litigância de má-fé, impondo óbice
ao deslinde natural do processo, inexiste qualquer vício a
ser sanado no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR